Tribunal: CARF
Processo: 16592.726113/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16592.726113/2015-41
ACÓRDÃO
1302-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010

DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Ultrapassada questão de
possibilidade de entrega em papel de PerDcomp, em função de falta de
análise meritória baseada em documentação instruída em autos
processuais, deve haver despacho decisório complementar e recomeço de
rito processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que se retorne o
processo à unidade de origem da Receita Federal do Brasil a fim de que seja proferido Despacho
Decisório Complementar, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726113/2015-41
2
Participaram da Sessão de Julgamento os Conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
DESPACHO DECISÓRIO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

1. O presente processo trata de pedido de restituição de valores retidos à título de CSLL R$
342.700,59 e IRRF R$ 496.998,93, referentes ao ano-calendário 2010, totalizando o valor de
R$ 839.699,52.
2. O Fisco indeferiu de forma sumária o pedido de restituição. Isto porque, a Recorrente
transmitiu o referido pedido em papel sem evidência de motivação para a não transmissão de
forma eletrônica:
Trata-se, portanto, de indeferimento sumário, vez que não foi apresentada
a comprovação da impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
pelo
interessado,
decorrente
de
restrição
nele
incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária, consoante art. 111 da
Instrução Normativa RFB 1.300, de 20 de novembro de 2012.

Instrução Normativa RFB 1.300
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância
ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para formular o pedido.
Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o
ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a
Fazenda Nacional não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à
RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726113/2015-41
3
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa,
bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no § 1o do
art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

3. Discordando do Fisco, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em desfavor
de argumentos explicitados no Despacho Decisório. Em acórdão de primeira instância houve a
seguinte decisão:
Acordam os membros da 9a TURMA/DRJ01 de Julgamento, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte.

SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO VOLUNTÁRIO

4. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente
apresentou o presente Recurso Voluntário. Em tal peça recursiva há explicitação de
argumentos contrários ao entendimento unânime exarado naquela decisão. Seguem
fundamentos essenciais das alegações.

PRELIMINAR

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726113/2015-41
4
5. Em Preliminar, alega-se que a decisão de primeira instância incorreu em nulidade ao proferir
acórdão sem respaldo em documentação contida nos autos. Neste sentido, a Recorrente pede
conversão do presente julgamento em diligência para confirmação do direito creditório.

MÉRITO

6. Alega-se, em essência, que a Recorrente demonstrou motivos justos para apresentação de
seu pedido de restituição em papel. Os argumentos são no sentido de que houve
apresentação de documentos comprobatórios, detalhamento de Dcomps transmitidas e
indicação de comprovantes de retenção.
7. Ao contrário do entendimento da decisão de primeira instância, não há que se falar
“justificativa diferente” (folha 84) para fundamentação do indeferimento do direito creditório
pleiteado. A justificativa foi devidamente apresentada. Ela está apoiada no fato de que o
crédito
pleiteado
não
compôs
os
Dcomps
39431.26261.210512.1.7.02-0974
e
31887.82092.190411.1.3.03-0847.
8. A Recorrente alega que comprovou, por meio de sua Manifestação de Inconformidade, os
motivos da apresentação de seu pedido de restituição em papel.
9. Em sua visão, a causa do problema está relacionada com o fato de atuar em Sociedades em
Conta de Participação (SCPs), empresas não dotadas de personalidade jurídica, cujas
obrigações perante terceiros são realizadas pelo seu sócio ostensivo. O sócio ostensivo é o
responsável pelo pagamento de tributos devidos pelas SCPs.
10. Nesse sentido, ao prestar serviços diversos para SCPs de quais é sócia ostensiva, são emitidas
Notas Fiscais, sendo que a retenção do imposto pelo serviço prestado é realizada pela própria
Recorrente, sob os códigos de recolhimento 1708 e 5952, conforme se verifica do relatório de
retenções (folha 46).
11. O fato de ter buscado restituição de créditos nos referidos códigos, via formulário em papel,
em nada altera seu direito. O pedido de restituição em papel decorreu de impossibilidade de
transmissão de Dcomp objetivando ressarcimento de créditos retidos sob o mesmo CNPJ, o
que foi ignorado pela Turma Julgadora.
12. Ao elaborar a Dcomp o sistema da Receita Federal do Brasil apresentou tela de erro (folha
105). As SCPs possuem mesma raiz de CNPJ da Recorrente, detentora do crédito,
impossibilitando, dessa forma, a transmissão de forma eletrônica.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726113/2015-41
5
13. Ou seja, é certo a Recorrente demonstrou os motivos justos a apresentar seu pedido de
restituição em papel, acompanhado de documentos comprobatórios, detalhamento dos
Dcomps transmitidos anteriormente (Doc_Comprobatorios001 e 002), comprovantes de
retenção. Não há que se falar em qualquer duplicidade apta a respaldar o direito creditório
perseguido.
14. Argumenta-se que, de acordo com o princípio da verdade material, a Administração deve
tomar suas decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade. Não há
impedimento para que se busque essa verdade em informações alheias às constantes dos
autos.
15. Eventual equívoco no curso do cumprimento de obrigação acessória jamais poderia ensejar
recusa ao direito creditório oriundo de valores indevidamente recolhidos ao erário. Basta
análise dos valores recolhidos por meio dos comprovantes de retenção (folha 47).
16. Em caso semelhante ao presente, o CARF, em consonância com o princípio da verdade
material, proveu Recurso Voluntário de contribuinte reconhecendo o direito à restituição.
Portanto, está comprovada a existência do direito creditório pleiteado.

DILIGÊNCIA

17. A Recorrente pede que, caso não sejam acatadas as alegações explicitadas, haja conversão do
presente processo em diligência visando, inclusive, análise da documentação acostada aos
autos.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726113/2015-41
6
37. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade nele previstos. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do
Recurso está contida na competência da Primeira Seção de Julgamento.

NECESSIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR

38. A Recorrente alega que o crédito pleiteado não foi analisado em função de previsão de
INDEFERIMENTO SUMÁRIO previsto na Instrução Normativa RFB 1.300/2012.
39. A visão do Fisco foi a de que, conforme disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, combinado com o
artigo 111 da referida instrução, não houve demonstração efetiva de motivações que
autorizassem a Recorrente a entregar pedido de restituição em PAPEL. Tal inexistência levou
para o referido indeferimento sumário.
40. Além de tal visão, a decisão de primeira instância alegou suposta duplicidade de
aproveitamento dos valores em litígio (folha 83): Verifica-se, assim, uma espécie de pedido em
duplicidade pelo aproveitamento destes valores, visto que os mesmos já foram solicitados
anteriormente, através das Dcomps supracitadas.
41. Quanto a questão da entrega em Papel, a Recorrente, conforme explicitado a partir da folha
105, observando previsão de necessária demonstração prevista em tal norma, indicou as
motivações que a levaram a entregar o referido pedido em papel.
42. Ou seja, por questões devidamente comprovadas nos autos, relacionada com situação
específica decorrentes de atividades com Sociedades em Conta de Participação, o sujeito
passivo não teve outra alternativa, ou seja, ficou impelido a tomar tal decisão. Cabe destacar
que as referidas motivações constaram de forma específica na Manifestação de
Inconformidade (a partir da folha 43).
43. Quanto à questão da suposta duplicidade, nas folhas 41 a 53, explicitando e detalhando suas
razões, a Recorrente demonstrou que o crédito pleiteado não teria sido utilizado. Em análise
dos elementos probatórios conclui-se que, de fato, há elementos que indicam que os créditos
pleiteados podem não ter sido incluídos em Dcomps originários citados na folha 98 (parágrafo
13).
44. Na diretriz explicitada, a Recorrente, considerando a questão da decisão sumária já
mencionada, teria razão em afirmar que demonstrou o crédito pleiteado e que este se quer
foi analisado pelo Fisco nos Processos de Crédito 10880-926.801/2014-04 e 10880-
947.483/2014-15.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726113/2015-41
7
45. A decisão de primeira instância afirma, por outro lado, sem correlação específica com os
valores em litígio, de forma genérica, que houve transmissão de Dcomps para aproveitamento
de “Saldos Negativos” de “ambos tributos”, fato que evidenciaria a impropriedade do pedido
de restituição em análise.
46. A Recorrente cita no parágrafo 12 de seu Recurso Voluntário (folha 97) que o crédito
pleiteado tem origem em retenções na fonte realizadas sob os códigos 1708 e 5952. Tais
créditos, conforme já dito, decorrem de diversas Sociedades em Conta de Participação.
47. Afirma-se neste sentido que, em inexistência de código específico, houve utilização de
mesmos códigos para demonstrar as retenções sofridas, o que foi comprovado em sede de
Manifestação de Inconformidade (folha 46).
48. Feita a análise da entrega em papel, bem como, da suposta duplicidade alegada na decisão de
primeira instância, baseando-se na análise dos elementos probatórios instruídos nos autos,
não há como negar razão para a Recorrente quanto a questão da verdade material. Quanto a
tal questão, em minha visão, conforme indicado no relatório e amplamente detalhado no
Recurso Voluntário, há elementos probatórios instruídos nos autos que autorizam a
apresentação do pedido de restituição em papel.
49. Havendo autorização para tal possibilidade, entendo que deve haver efetiva análise de mérito
pela unidade de origem, não realizada de fato em nenhum momento desde o início do
presente rito processual em função de indeferimento sumário já amplamente analisado.
50. Diante dos elementos trazidos nos autos, realmente o princípio da verdade material deve ser
prestigiado. De fato, os valores em litígio não foram precedidos de análise meritória baseada
em documentação instruída no presente processo.

CONCLUSÃO

51. Considerando o exposto, voto por dar provimento parcial às alegações da Recorrente. O
presente processo deve ser remetido para a unidade de origem, a qual deve proferir
Despacho Decisório Complementar com análise detalhada de mérito baseada em toda
documentação e argumentação instruída nos autos. Concluída tal ação, deve haver ciência de
resultado para o sujeito passivo.

É O VOTO.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726113/2015-41
8

Fl. 168
DF CARF MF
Original